Tribunal: TJES
Processo: 5014936-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014936-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO VIANA GALDINO

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDA APÓS INTIMAÇÃO DO AUTOR. ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. A alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJES.

3. Ao ser intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o Agravante colacionou extratos bancários, documentos estes que foram insuficientes a comprovar a pobreza alegada, nos termos da lei.

4. A partir de tais documentos, observa-se que o agravante realizou movimentações bancárias em valores significativos, incompatíveis com a alegada hipossuficiência, o que evidencia que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

5. O fato de o Recorrente possuir diversas dívidas não implica automaticamente no reconhecimento de sua hipossuficiência, a justificar a concessão da gratuidade postulada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo interno.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014936-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO VIANA GALDINO

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO VIANA GALDINO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES nos autos dos embargos à execução nº 5001033-87.2023.8.08.0016 por ele ajuizado em face de CASA DO ADUBO S.A., que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Pois bem. Após análise dos autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Conforme é cediço, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿(...). 'A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos' (AgRg no Ag 587.279⁄RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2004, DJ 17⁄12⁄2004, p. 531). (¿).¿ (STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 757.992, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 17.09.2015). 2. A alegação de pobreza, deduzida pela parte interessada, induz presunção relativa (iuris tantum) de que não pode ela (parte) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, ou seja, quando as circunstâncias concretas expostas na ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120226378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016, destaque não original)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - Logo, se as provas dos autos demonstram que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família é de ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016, destaque não original)

E, do que se infere dos autos, ao ser intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, o Agravante colacionou extratos bancários (Id 34047896, 34047900 e 34047901 dos autos de origem), documentos estes que foram insuficientes a comprovar a pobreza alegada, nos termos da lei.

Na verdade, a partir de tais documentos, observa-se que o agravante realizou movimentações bancárias em valores significativos, incompatíveis com a alegada hipossuficiência, o que evidencia que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Vale destacar que o fato de o Recorrente possuir diversas dívidas não implica automaticamente no reconhecimento de sua hipossuficiência, a justificar a concessão da gratuidade postulada. Nesses termos, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTO ENDIVIDAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO DA BENESSE.

(...) Não demonstrada a situação de hipossuficiência, de se indeferir a gratuidade buscadaAinda que se alegue passivo considerável, cediço que descabe confundir alto endividamento com miserabilidade e pobreza hábeis a render ensejo à benesse do art. 98 do CPC. Recurso a qual se nega provimento. (TJMG; APCV 0056831-04.2019.8.13.0701; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 23/11/2023; DJEMG 24/11/2023)

A AFIRMAÇÃO DE POBREZA GOZA TÃO SOMENTE DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, SENDO FACULTADO AO JUIZ EXIGIR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. VERBETE Nº 39 DA SÚMULA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. (...) Também não socorre ao recorrente o apontamento de processos judiciais de cobrança contra sua pessoa física e a pessoa jurídica que administra, e tampouco a asserção, incomprovada, de que já soma mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em dívidas, porquanto descabe confundir má-gestão e alto endividamento com miserabilidade e pobreza hábeis a render ensejo à benesse do art. 98 do NCPC. Precedentes desta Corte. (...) 8. Ausência de demonstração de que não possui condições financeiras de suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio, inexistindo prova da hipossuficiência alegada, não fazendo jus, dessarte, ao benefício da gratuidade de justiça. 9. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0033654-41.2021.8.19.0000; Petrópolis; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 17/09/2021; Pág. 449)

Desse modo, entendo que não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão do benefício pleiteado, de modo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões